Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739643-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA SAMPAIO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 203172467 do processo n. 0702807-86.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Marcia Sampaio Pereira, rejeitou a impugnação do agravante, determinando a incidência da Selic sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021. Em suas razões recursais (ID 64231659), salienta o agravante que “a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Sustenta a necessidade de “correção simples pela SELIC a contar da EC n. 113/2021 para evitar a prática conhecida como anatocismo”. Descreve que tramita no STF a ADI n. 7.435/RS, com pedido cautelar, no qual se requer a declaração de “inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21”. Aduz que o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/19 do CNJ “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Ademais, aponta ofensa ao princípio da separação dos poderes. Cita a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o trâmite do feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum impugnado e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido.(...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: (...) Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução em relação à limitação temporal e utilização do IPCA-E, sendo certo também pela observância da planilha de ID 191117977 que o autor utilizou a Taxa Selic na forma aqui indicada. Por fim, quanto à alegação do réu de que os honorários de sucumbência devem ser pleiteados em ação própria, verifica-se que a autora não os requereu, razão pela qual deixo de apreciar o pedido. Com relação à sucumbência, verifica-se que já houve fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da autora na decisão de ID 194487157. Assim, a verba honorária não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante à aplicação da taxa Selic no caso. Assim, o juiz de origem considerou que a Selic deve incidir sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Ademais, verifica-se que o entendimento do magistrado a quo está em consonância com a Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque não há comando de expedição imediata da integralidade do requisitório, mas apenas da parcela incontroversa (ID 207548213). O pagamento do valor controvertido foi condicionado à preclusão da decisão. Com efeito, não está presente, nesta oportunidade, risco do agravante ser compelido a pagar valores que entende por excessivos, mormente porque os cálculos em discussão sequer foram elaborados. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora